Tribunal: TJDFT
Processo: 0748320-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748320-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELIETE PEREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0742842-13.2022.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu, por ora, o pedido de aplicação da multa cominatória (astreinte) à parte executada, nos seguintes termos: Tendo em conta o teor das petições das partes, principalmente a informação trazida pela exequente de que o procedimento ‘30101190 - Correção de lipodistrofia de trocanteres – x2’ não foi realizado, dentre outras razões, por critérios médicos de segurança, indefiro, por ora, a aplicação de multa à executada. Os Embargos de Declaração opostos (ID 251516964) foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 253341074): Tendo em conta o teor das petições das partes, principalmente a informação trazida pela exequente de que o procedimento ‘30101190 - Correção de lipodistrofia de trocanteres – x2’ não foi realizado, dentre outras razões, por critérios médicos de segurança, indefiro, por ora, a aplicação de multa à executada. Não obstante, determino nova intimação pessoal da executada, no endereço de ID 216361027, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (de autorizar e custear o procedimento pendente, 30101190 - Correção de lipodistrofia de trocanteres – x2) em quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de ser condenada a custear a obrigação com profissional terceiro à escolha da exequente, após submissão dos orçamentos ao juízo, nos termos do art. 816 e seguintes do CPC. Expeça-se mandado. Nas razões recursais (ID 78024819), aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir a aplicação e consolidação das astreintes impostas pela ordem judicial que determinara à operadora de saúde a autorização e o custeio de procedimento médico indispensável ao seu tratamento. Narra que o juízo de origem fixara multa cominatória diária de R$ 2.000,00, posteriormente majorada para R$ 5.000,00, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial. Argumenta que a intimação pessoal da devedora fora realizada em duas oportunidades, ocorrendo mora inequívoca nos períodos de 05/11/2024 a 17/03/2025 e de 01/05/2025 a 10/07/2025, totalizando débito consolidado no valor de R$ 622.448,43. Aduz que, não obstante a comprovação objetiva do descumprimento, o magistrado a quo afastou a exigibilidade da multa sob fundamento de que o procedimento médico não fora realizado por razões técnicas e de segurança, argumento que, segundo sustenta, revela-se desconexo do objeto da sanção, cujo fato gerador seria a ausência de autorização tempestiva, e não a efetiva realização do procedimento. Alega que a multa vencida possui caráter coercitivo e finalidade de conferir efetividade às decisões judiciais, sendo insuscetível de revisão ou redução quando consolidada, nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil. Sob tal perspectiva, invoca entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o precedente firmado no EAREsp no 1.479.019/SP, que veda a mitigação de multa cominatória já vencida, salvo comprovada justa causa, a qual, afirma, não foi demonstrada pela operadora de saúde. Ressalta que o valor apurado decorre da contumácia da agravada e não de fixação originariamente excessiva da multa, razão pela qual a revisão judicial ex post configuraria estímulo ao descumprimento deliberado das ordens judiciais e afronta à estabilidade e segurança jurídica. Salienta, ademais, que a decisão agravada deixou de apreciar pedido específico de consolidação e intimação da executada para pagamento, violando o dever de prestação jurisdicional. Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, a fim de determinar, liminarmente, a consolidação do débito de R$ 622.448,43 e a intimação da agravada para pagamento, sob as penalidades do art. 523 do CPC. No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão impugnada, reconhecendo-se a irredutibilidade da multa vencida e assegurando-se o prosseguimento da execução pelo montante apurado. Ausente preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 153798651). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Em breve síntese, se discute o adimplemento da obrigação imposta à operadora de plano de saúde, consistente na autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico reparador em favor da exequente, com incidência de astreintes pelo descumprimento. O cumprimento da obrigação foi determinado sob a pena de incidência de astreintes, a qual, diante do não atendimento da determinação judicial no prazo assinalado, alcançou o montante de R$ 5.000,00. Do cotejo dos autos originários, afere-se que a executada sustenta ter cumprido a determinação judicial, afirmando ter disponibilizado guia de autorização válida e quitado valores pertinentes, imputando à exequente conduta temerária e tentativa de enriquecimento sem causa, alegando, ainda que a autora não guarnecera os autos com documentos hábeis a comprovar suas alegações. A exequente, por sua vez, esclarece que parte dos procedimentos foi realizada, tendo o último ato cirúrgico sido adiado por razões médicas de segurança, conforme critério técnico da equipe que a assistiu. Argumenta, ademais, que, após a recuperação pós-operatória, a operadora não emitiu nova guia válida e específica, apta a viabilizar a continuidade do tratamento, de modo que persiste o descumprimento da obrigação. Na decisão vergastada, o Juízo a quo indeferiu, por ora, a aplicação da multa previamente fixada, ao fundamento de que o procedimento objeto da obrigação, qual seja, “correção de lipodistrofia de trocanteres”, não foi realizado em razão de critérios médicos de segurança. Não obstante, determinou-se a nova intimação pessoal da executada para comprovar a autorização e o custeio do procedimento no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de astreintes no valor de R$ 5.000,00. Do cenário fático delineado, restou demonstrado que as intervenções cirúrgicas foram iniciadas, e a etapa remanescente foi postergada por indicação médica, não por desídia ou recusa da beneficiária. Nessa toada, não se evidencia, ao menos neste juízo de cognição sumária, conduta da exequente apta a caracterizar criação artificial de óbices ao regular adimplemento da obrigação, de forma que a manutenção da incidência da multa fixada se esvai de sua finalidade teleológica. Sob essa ótica, ressalte-se que a fixação de astreintes possui finalidade eminentemente coercitiva e indutora, destinada a conferir efetividade às decisões judiciais e assegurar a tutela específica da obrigação de fazer, de modo que o descumprimento se revele mais oneroso do que o próprio cumprimento. Assim, a multa diária não constitui penalidade desarrazoada nem mecanismo de enriquecimento, mas sim instrumento processual voltado a desestimular a inércia e garantir a concretização do comando jurisdicional, em estrita observância ao princípio da efetividade da jurisdição. Nesse sentido dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Ademais, a despeito da argumentação expendida pela agravante, no sentido de que a multa já vencida seria insuscetível de revisão ou redução, cumpre assinalar que a decisão vergastada não promoveu a modificação do valor já consolidado, tampouco sua diminuição. Ressoa idôneo que o provimento judicial se limitou a determinar a interrupção de incidência futura da multa, providência expressamente autorizada pela legislação pátria. Não obstante, afere-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista em qualquer fase do processo, inclusive para fins de modificação, exclusão ou limitação de sua exigibilidade. Esse entendimento vem sendo replicado por essa Egrégia casa de justiça que igualmente reconhece a possibilidade de readequação da multa estipulada há outrora, conforme testificados nos arrestos a seguir: Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. obrigação de fazer. fornecimento de medicamento. astreintes. possibilidade de revisão. ausência de descumprimento injustificado. recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravado pleiteou o pagamento de multa cominatória (astreintes), em razão de suposto atraso na entrega de medicamento prescrito para o segundo ciclo anual de tratamento de esclerose múltipla. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso injustificado no fornecimento do medicamento prescrito para o ciclo de tratamento de 2024; e (ii) estabelecer se a multa cominatória prevista na decisão judicial deve ser mantida diante do cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada no Tema 706 do STJ reconhece que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista em qualquer fase do processo, inclusive para fins de modificação ou exclusão. 4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo ser convertida em verba indenizatória nem justificar enriquecimento sem causa da parte exequente. 5. O início do ciclo anual de tratamento deve seguir a data de início do tratamento do ano anterior, e não a data exata da prescrição médica, considerando a data em que deferida a liminar e a intimação do réu. 6. A obrigação foi cumprida em tempo razoável, considerando as especificidades logísticas e o elevado custo do medicamento, cuja aquisição depende de fornecimento exclusivo do laboratório fabricante. 7. Ausente resistência injustificada ou conduta dolosa da parte agravante, a imposição de astreintes não se justifica, pois a finalidade coercitiva da medida já foi atingida com o cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos do Tema 706 do STJ. 2. A multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva, e sua exigência depende da demonstração de descumprimento injustificado da obrigação imposta. 3. O cumprimento razoável e tempestivo da obrigação, diante de circunstâncias logísticas, afasta a exigibilidade da multa por descumprimento. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o; 536, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.988/SP, Tema 706, Segunda Seção, j. 27.11.2013; TJDFT, Acórdão 1431760, AI no 0709758-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.06.2022. (Acórdão 2035717, 0723531-34.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) – grifos nossos A tutela de urgência foi apreciada e deferida pela decisão de Id 124285417, para cumprimento pela ré no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Astreintes. Coisa julgada. Preclusão. Honorários de sucumbência. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de tutela provisória. O recurso busca o reconhecimento da inexigibilidade da multa e a revisão dos honorários de sucumbência, pleiteando a homologação do valor incontroverso de R$ 6.374,23. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se a multa cominatória imposta em tutela provisória é exigível após a extinção da obrigação de fazer por perda superveniente do interesse de agir; e ii) estabelecer se os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor executado devem ser reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória (astreinte) tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo exigível mesmo após a extinção da obrigação principal, desde que haja descumprimento anterior à sentença. 4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, que reconhece a autonomia da multa em relação à obrigação principal e sua exigibilidade pelo descumprimento da decisão judicial. 5. A alegação de violação à coisa julgada e preclusão não prospera, pois a jurisprudência admite a modificação da multa mesmo após o trânsito em julgado, conforme Súmula 83/STJ. 6. Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor executado estão dentro dos parâmetros legais e não se mostram excessivos ou desproporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória imposta em tutela provisória é exigível pelo descumprimento da ordem judicial, ainda que a obrigação principal tenha sido posteriormente extinta. 2. A decisão sobre astreintes não está sujeita à coisa julgada nem à preclusão, podendo ser revista conforme a razoabilidade e proporcionalidade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 508; 523; 537; 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04/02/2025, DJEN 07/02/2025; AgInt no AREsp no 1.354.776/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/02/2019. (Acórdão 2060015, 0722862-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) - grifos nossos Desse modo, à luz do cenário processual delineado e das balizas jurisprudenciais acima transcritas, não se evidencia, neste juízo perfunctório próprio da tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) a justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Isso porque, em cognição sumária, não restou demonstrado descumprimento deliberado ou injustificado da ordem judicial pela operadora capaz de atrair, de plano, a imediata exigibilidade das astreintes, sobretudo diante do contexto clínico que justificou o fracionamento cirúrgico e a posterior necessidade de emissão de nova guia autorizativa. No mesmo sentido, também não se identifica o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) a amparar a medida excepcional vindicada. Ao revés, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir, por ora, a cobrança da multa consolidada, determinou a intimação pessoal da executada para, no prazo de quinze dias, comprovar a autorização e o custeio do procedimento pendente, sob pena de incidência de nova multa cominatória, preservando, assim, a coercitividade do provimento e assegurando à exequente a tutela jurisdicional adequada e tempestiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado pela parte. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.